Tribunal: STJ
Processo: 5000325-52.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1980185 - PR(2022/0001226-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADO O
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA N.
APLICAÇÃO DE
1182/STJ.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I
Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, é impossível excluir os
–
1182/STJ,
benefícios fiscais relacionados ao ICMS
tais como redução de base de cálculo,
–
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros
da base de cálculo do IRPJ e
–
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
, que excluiu o crédito presumido de
ERESP 1.517.492/PR
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II
O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída da efetiva
–
ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade
indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em
conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na
iminência de sofrer o dano.
III – Quando do julgamento do apontado tema, esta Corte reconheceu a
impossibilidade de se exigir da empresa a prova de que os incentivos fiscais foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, mantendo, contudo, a exigência de comprovação do preenchimento dos
requisitos previstos nos
da
e
da Lei Complementar n.
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
como a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
160/2017,
correspondentes.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V
Agravo Interno improvido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56670791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: bb00c3fa-88e6-479a-b9c0-a666461e9ee1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: bb00c3fa-88e6-479a-b9c0-a666461e9ee1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1980185 - PR(2022/0001226-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADO O
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA N.
APLICAÇÃO DE
1182/STJ.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I
Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, é impossível excluir os
–
1182/STJ,
benefícios fiscais relacionados ao ICMS
tais como redução de base de cálculo,
–
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros
da base de cálculo do IRPJ e
–
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
que excluiu o crédito presumido de
ERESP 1.517.492/PR,
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II
O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída da efetiva
–
ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade
indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em
conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na
iminência de sofrer o dano.
III – Quando do julgamento do apontado tema, esta Corte reconheceu a
impossibilidade de se exigir da empresa a prova de que os incentivos fiscais foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, mantendo, contudo, a exigência de comprovação do preenchimento dos
requisitos previstos nos
da
e
da Lei Complementar n.
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
como a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
160/2017,
correspondentes.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V
Agravo Interno improvido.
–
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por REFORPAN INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra a decisão monocrática de
minha lavra, mediante a qual o recurso especial foi improvido.
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

A Agravante alega em síntese, a desnecessidade de comprovar que os
valores decorrentes de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido
tenham sido lançados pela parte impetrante mediante registro contábil em rubrica de
reserva de lucros e que tenham sido utilizados exclusivamente na absorção de
prejuízos ou no aumento do capital social (direcionamento do resultado do benefício à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos).
Diante disso, postula a reconsideração da decisão agravada ou a sua
submissão à apreciação do colegiado.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da não inclusão dos incentivos fiscais de ICMS na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
- Da exclusão dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito
presumido da base de cálculo do IRPJ e CSLL
Sobre a matéria, a Corte de origem assentou que, considerando que os
documentos acostados aos autos não são aptos a comprovar de plano o cumprimento
dos requisitos previstos em lei para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS diversos
do crédito presumido da base de cálculo de IRPJ e CSLL, na forma dos da e art. 30
do da LC
e considerando, ainda, que o rito do mandado
Lei no 12.973/2014
160/2017,
de
segurança não comporta dilação probatória, a segurança deve ser
art. 10
denegada, ficando ressalvada a possibilidade de eventual ajuizamento de ação de rito
ordinário, adequadamente instruída, caso a parte entenda oportuno (art. 19 da Lei
12.016, de 2009). (fls.
)
390/392e
Efetivamente, a Corte
adotou entendimento consolidado neste STJ
a qua
quando do julgamento do Tema Repetitivo
segundo o qual "
1.182/STJ,
a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
econômico
REsp n. 1.987.158/SC,
Seção, julgado em
DJe de
.
26/4/2023,
12/6/2023)
Nesse mesmo julgado, o relator consignou que "a equiparação conferida
pelo §4o do
da
dispensa o contribuinte apenas da
art. 30
Lei n. 12.973/2014
comprovação de que o benefício fiscal de ICMS foi efetivamente concedido pelo
entretanto, "
Estado com a intenção de subvencionar investimento";
cabe ao
contribuinte tratar o benefício fiscal como se subvenção de investimento fosse,
mediante a observância dos requisitos constantes no
da
art. 30
Lei n. 12.973/2014,
sendo essencial "
dentre eles a destinação prevista no caput e no §2o",
o
direcionamento do resultado do benefício à implantação ou expansão de
".
empreendimentos econômicos
Tal precedente restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1182. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS
DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DO
PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
ERESP 1.517.495/PR.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
CASO CONCRETO. NEGATIVA DE
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO EM PARTE.
1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios
fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no
que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases
ERESP 1.517.492/PR
de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos
debates em ambas as Turmas de Direito Público deste Superior Tribunal de
Justiça, dos quais se podem extrair as duas posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios
fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (
de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, DJe de
REsp 1.222.547/RS,
.
16/3/2022)
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no
da Lei Complementar n.
art. 10,
e no
da
ou seja, entende que deve ser
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014,
verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a
exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(REsp. n. 1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em
.
05/04/2022)
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL: A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
embargos de divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as
espécies do gênero "benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos
a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor
ERESP 1.517.492/PR,
fiscal de "crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL (
relator Ministro Og Fernandes, relatora
EREsp n. 1.517.492/PR,
para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

. O objeto deste repetitivo consiste em investigar se os
1/2/2018)
fundamentos
determinantes
para
a
conclusão
adotada
no
se aplicam aos demais benefícios fiscais de ICMS.
ERESP 1.517.492/PR
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios
fiscais de ICMS: De acordo com a doutrina especializada, em virtude do
chamado "efeito de recuperação" que é próprio do regime da não-
cumulatividade, benefícios ou incentivos fiscais que desonerem
determinadas operações representam tão somente diferimentos de
incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno
próprio de sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo "imposto
sobre imposto", como foi a opção brasileira para o ICMS. Adotado o método
"imposto sobre imposto", uma alíquota inferior, redução de base de cálculo
ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que está sujeito
o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a diferença é
recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas
operações posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de
crédito de imposto destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de
recuperação, representado no diferimento da incidência.
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito
do tema do efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do
ICMS, o professor Hugo de Brito Machado assevera que: "As isenções,
como as imunidades, de determinadas operações, ficam transformadas em
simples diferimentos de incidência. Para que isto não ocorresse, necessário
seria que ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações
seguintes.
" (MACHADO, Hugo de Brito. Não-incidência, imunidades e isenções no
ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 18, p.
27-39, mar. 1997. p. 39). Como assertivamente apontado pelo professor,
somente a efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar esse
efeito de recuperação. No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que "a isenção
do imposto em relação a determinada operação implica a ausência de
créditos para pagamento do imposto incidente na operação seguinte,
produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de recuperação" (OZAI,
Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.
P.148). Aqui reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício
fiscal do crédito presumido das demais espécies de incentivos fiscais de
ICMS:
a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente representa
um dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da
recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não
possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir
determinada operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS:
Dadas as características da não-cumulatividade adotada no sistema
tributário brasileiro, a atribuição do crédito presumido tem peculiaridades
que apartam esse benefício daqueles outros que não representam a
atribuição de crédito, mas a desoneração (isenção, redução de base de
cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça: No mesmo sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do
(Relator Ministro Mauro
RESP n. 1.968.755/PR
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
que versou sobre a
8/4/2022)
possibilidade de extensão aos demais benefícios fiscais de ICMS do
entendimento firmado para o crédito presumido, compreendeu que "o caso
concreto é completamente diferente do precedente mencionado. Aqui a
CONTRIBUINTE pleiteia excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram contabilizados como
receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de ICMS), já que são
isenções e reduções de base de cálculo do ICMS por si devido em suas
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou
redução da base de cálculo de ICMS for concedida pelo Estado,
automaticamente a União seria obrigada a reduzir o IRPJ e a CSLL da
empresa em verdadeira isenção heterônoma vedada pela Constituição
Federal de 1988 e invertendo a lógica do precedente desta Casa julgado
nos EREsp. n.
(Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes,
1.517.492/PR
Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
, onde se
01/02/2018)
prestigiou a proteção do Pacto Federativo, ou seja, o exercício
independente das competências constitucionais entre os entes federativos".
6.
Impossibilidade
de
extensão
do
entendimento
firmado
no
Diante das premissas aqui seguidas,
ERESP n. 1.517.492/PR:
compreendo pela impossibilidade de se adotar a mesma conclusão que
prevaleceu no
para alcançar outros benefícios fiscais
ERESP 1.517.492/PR
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS:
Entretanto, se técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de
espécies diversas do crédito presumido, não podem autorizar a dedução da
base de cálculo dos tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei permite que
referida dedução seja promovida, desde que cumprido os requisitos que
estabelece, mediante a aplicação do
da Lei Complementar n.
art. 10,
e do
da
Aplica-se o entendimento
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014.
segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação de que
os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de
registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o
disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.207/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
8. Teses a serem submetidas ao Colegiado:
16/3/2023
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando
atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
e
da
, não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014)
entendimento firmado no
que excluiu o crédito
ERESP 1.517.492/PR
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar
incluiu os §§ 4o e 5o ao
160/2017
da
sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
art. 30
Lei 12.973/2014
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o recurso especial foi
interposto pelo contribuinte, com a indicação de violação dos seguintes
dispositivos normativos:
o da Lei Complementar n.
art. 9
160/2017, art. 443
do
e
do
No caso dos autos o benefício fiscal
RIR/1999
art. 523
RIR/2018.
que se pretendeu excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
especificamente a redução da base de cálculo de ICMS promovida pelo
Estado de Santa Catarina através do
o inciso I, do RICMS-SC.
art. 9
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

Analisando a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, observa-se que
ela se encontra em conformidade com a proposta firmada para o Tema
1.182.
Ademais, no caso concreto, o não cumprimento dos requisitos do
da
Art. 30
para a dedução dos benefícios fiscais de ICMS está
Lei 12.473/2014
expresso no voto e na ementa do acórdão recorrido, não sendo a hipótese
de determinar o retorno dos autos para o exame dessa questão.
10. Dispositivo: Recurso especial da Fast Indústria E Comércio Ltda
parcialmente provido, com determinação do retorno dos autos à origem.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do
CPC/2015.

Anote-se que o caráter preventivo do
não afasta a necessidade
mandamus
de comprovação dos requisitos legais referentes à instrução da segurança com prova
pré-constituída adequada.
Com efeito, o mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída
da efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da
autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo
baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende
encontrar na iminência de sofrer o dano.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES
DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA N. 1182/STJ.
POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADO O REGISTRO EM
RESERVA DE LUCROS. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE DO CASO
CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTO NÃO
COMBATIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento do Tema 1.182, o seguinte
entendimento:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando
atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
que excluiu o crédito
ERESP 1.517.492/PR
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar
incluiu os §§ 4o e 5o ao
160/2017
da
sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
art. 30
Lei 12.973/2014
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que os documentos colacionados não
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

demonstram a existência do registro em reserva de lucros. Rever tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
III - A Corte de origem decidiu que não há direito líquido e certo a ser
reconhecido se o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade
tributária não foi devidamente comprovado na exordial. Nas razões do
Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV - O tribunal de origem afirmou que, na forma decidida pelo STJ no Tema
1.182, cabe ao tribunal local verificar em cada caso concreto a presença
das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS. Por sua
vez, a parte recorrente alegou, tão somente, que o item 3 da tese fixada no
Tema 1.182 atribuiu à Receita Federal a competência de fiscalizar o
cumprimento dos requisitos para a não tributação das subvenções pelo
IRPJ e pela CSLL, não cabendo ao Poder Judiciário, portanto, exigir tal
comprovação como condição para a aplicação da tese. É deficiente a
fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência,
por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
REsp n. 2.203.910/SP,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TAXA
DE
SERVIÇO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 568/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração
de mandado de segurança contra lei em tese.
2. Na hipótese dos autos, não há como se alterar a conclusão do acórdão
recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o mandado de
segurança preventivo deve vir acompanhado de prova da possibilidade da
prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade
fiscalizadora ou arrecadatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
3. Aplicável ao presente caso o teor do enunciado 568 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.307.963/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. 1. OFENSA
AO
DO
NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE
ART 1.022
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. 3. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
4. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

INTERNO IMPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida
foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a
autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n.
e
282/STF
211/STJ.
Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento
ficto ou implícito.
3. A análise da pretensão recursal - quanto ao fato de que, embora tenha
juntado documentos deixou de comprovar que a autoridade impetrada
tenha praticado o ato alegado, ou seja cobrança do ICMS sobre as
mercadorias movimentadas - exige o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.918.890/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Consoante extrai-se dos fundamentos do acórdão prolatado no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a S. j. 26.4.2023, DJe de
REsp n. 1.945.110/RS,
12.6.2023 "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o
foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.968.755/PR,
julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
6/10/2022)
Dessarte, não obstante a empresa impetrante estar dispensada
da comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de
estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, não se
desincumbe da comprovação prévia dos requisitos previstos nos
da
art. 30
e
da Lei Complementar n. 1
como o benefício
Lei n. 12.973/2014
art. 10
60/2017,
fiscal de ICMS ser registrado contabilmente como reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante previsto em lei.
Anote-se que, no próprio julgamento do
em sede de
REsp 1.945.110/RS,
recursos repetitivos (Tema 1182), a Primeira Seção consignou que a "exclusão dos
benefícios fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL" fica
condicionada ao "cumprimento das condições e requisitos previstos em lei [...], dentro
dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança)",
tendo sido determinado o retorno dos autos à Corte de origem para verificação do
preenchimento desses ditames legais:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1182. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS
DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DO
PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
ERESP 1.517.495/PR.
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
CASO CONCRETO. NEGATIVA DE
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENCIA DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.

PEDIDO
DE

SÚMULA
7/STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]
No caso concreto, de início, afasta-se as alegações de omissão e
obscuridade do acórdão proferido na origem pelo TRF4. Quanto ao mérito,
o recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação
aos artigos 1o e 6o da

arts. 320, 373 e 434 do Código
Lei no 12.016/2009 c/c
de Processo Civil, pela incidência da Súmula 7/STJ. No que diz respeito à
exclusão dos benefícios fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, dou provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para permitir a pretendida exclusão desde que atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
e
160/2017
da
, com exceção do benefício fiscal do crédito
art. 30,
Lei n. 12.973/2014)
presumido (ao qual se aplica o entendimento da Primeira Seção firmado no
. Na hipótese, devem os autos retornarem para a
ERESP 1.517.492/PR)
Corte de Origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições
e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito
presumido, dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte
(mandado de segurança).
10. Dispositivo: Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do
CPC/2015.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.945.110/RS,
Seção, julgado em
DJe de
- destaque meu.)
26/4/2023,
12/6/2023
Isso considerado, tem-se que o pedido realizado na exordial centrado no
reconhecimento do direito à não tributação pelo IRPJ e pela CSLL, com o
enquadramento de todo e qualquer incentivo fiscal do ICMS como subvenção para
investimento, sem considerar os requisitos legalmente previstos, carece de qualquer
alinhamento com o decidido por este STJ no Tema 1.182, que unicamente afastou a
necessidade de "comprovação de que o benefício fiscal de ICMS foi efetivamente
sem prejuízo da
concedido pelo Estado com a intenção de subvencionar investimento",
prerrogativa de a Receita Federal "proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
".
econômico
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55815067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:33
Código de Controle do Documento: e9410a8d-ce87-4f19-842d-b4fd620885ff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.980.185 / PR
Número Registro: 2022/0001226-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003255220214047000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : JUAREZ CASAGRANDE - PR046670
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JUAREZ CASAGRANDE, pela parte: AGRAVANTE: REFORPAN
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA56640506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: b6b45ea6-c7d7-4819-b84e-0bd9258dbe8d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: b6b45ea6-c7d7-4819-b84e-0bd9258dbe8d